Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709333-40.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, IRISVAINE BETANIA ARAUJO LOPES GONCALVES, IRISVANDA MARIA DO NASCIMENTO, IRMA RODRIGUES DOS SANTOS, IRON DE OLIVEIRA PASSOS, IRON GONCALVES DE ANDRADE, IRONDINA DA COSTA, ISA FLOR FELIX DA SILVA, ISA MARA DANTAS LONGUINHO, ISA MARIA ALVES DE MIRANDA, ISA RODRIGUES DE MENEZES SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda da inicial, porém, a Apelação interposta versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora